Tribunal: TJBA
Processo: 8003275-29.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003275-29.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DINORAL MARIA ALVES DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUCAS MUHANA DAU COSTA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NEGATIVA DE COBERTURA MÉDICA. INEXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA REVERSO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pela operadora de plano de saúde em face de decisão monocrática proferida em Agravo de Instrumento, que indeferiu pedido de concessão de efeito suspensivo formulado contra decisão liminar proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Simões Filho/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, argumentando que a parte autora é beneficiária de outra cooperativa do sistema Unimed, autônoma e distinta da recorrente, além de alegar risco de dano irreparável com o cumprimento da medida.

Decisão agravada que aplicou a Teoria da Aparência e reconheceu, em juízo sumário, a legitimidade da agravante com base na responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, à luz da alegada ilegitimidade passiva da agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 300 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
6. Reconhecimento da legitimidade passiva da agravante com base na Teoria da Aparência e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que admite a responsabilidade solidária entre as cooperativas do sistema Unimed quando, para o consumidor, apresentam-se como um único ente.
7. Ausência de demonstração de periculum in mora reverso, sendo reversíveis os eventuais prejuízos financeiros da agravante, ao passo que o risco à saúde da parte autora é iminente e irreparável.
8. Manutenção da decisão monocrática por inexistirem fundamentos novos capazes de infirmá-la.
9. Jurisprudência citada: “A Teoria da Aparência justifica a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed quando o consumidor é induzido a acreditar tratar-se de um único ente, ainda que distintas as personalidades jurídicas.” (REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 22/06/2017).

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo Interno conhecido e não provido.
Tese de julgamento: A aplicação da Teoria da Aparência justifica a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária entre cooperativas do sistema Unimed em hipóteses de negativa de cobertura médica, quando não demonstrado o periculum in mora reverso que justifique a suspensão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados :
Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada :
REsp 1.634.851/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 22/06/2017

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8003275-29.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRA e agravada DINORAL MARIA ALVES DE SOUZA .

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .